Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700981-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMAR FIRMINO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713071-36.2022.8.07.0018, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo agravante. O agravante elucida que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença referente à condenação ao pagamento de auxílio alimentação; que o ora agravante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença aduzindo excesso de execução quanto à correção monetária, mas que o juízo rejeitou a impugnação. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz, inicialmente, a necessidade de suspensão processual, nos termos do art. 313, inciso VI, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria em análise será decidida pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez reconhecida sua Repercussão Geral no RE 1.317.982/ES - Tema 1.170, sendo a medida recomendável em prol da menor onerosidade processual e preservação da segurança jurídica. No mérito, aduz que a decisão agravada viola a coisa julgada que fixou como índice de correção monetária a Taxa de Referência – TR a partir de 30/06/2009. Destaca que a decisão agravada viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso repetitivo no REsp no 1495146 (Tema 905), que estabeleceu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre a correção monetária. Defende que a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal em apreciação ao Tema 810, não implica desconsiderar a coisa julgada, formada antes de tal julgamento, ou mesmo depois, se a parte não se insurgiu tempestivamente em face da decisão judicial contrária aos preceitos do entendimento firmado pelo STF e que entendimento diferente violaria ao Tema 73 da Suprema Corte Nacional. Sustenta, ainda, que há erro de cálculo quanto à Selic, argumentando que o juízo determinou que a Selic incida sobre o valor atualizado, o que geraria anatocismo, devendo a Selic incidir somente sobre o valor originário. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar a TR como índice de correção monetária e a utilização da Selic sem anatocismo, a partir de dezembro de 2021. Pugna, ainda, pela fixação de honorários sobre o excesso de execução reconhecido. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 140913605 dos autos na origem): Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 138456099, na qual requer a suspensão dos autos até julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1070 e, quanto ao mérito, seja reconhecido o excesso de execução e a ofensa à coisa julgada por não utilizar a TR na feitura dos cálculos. Ainda, de forma subsidiária, requer a aplicação da SELIC a partir de dezembro/2021. Contraditório exercido em ID 140797234, com pedido de expedição de requisitório do valor incontroverso. É o relatório. Decido por tópicos. SUSPENSÃO DOS AUTOS PELO TEMA 1.070/STF O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos. EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL Faço consignar, desde logo, que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: (...) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda. DA METODOLOGIA DE CÁLCULO O STJ fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, por se tratar de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Assim, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 138456099 e DEFIRO o pedido do exequente de expedição pelo valor incontroverso. Independente de preclusão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos referente ao valor incontroverso, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, EXPEÇAM-SE requisitórios do montante incontroverso, observando-se a decisão de ID 133244886 e o reembolso das custas processuais. No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se. (destaques no original) Analiso individualmente as alegações da parte. O agravante aduz a necessidade de reforma da decisão agravada, aduzindo que o entendimento firmado pelo juízo ofende a sentença executada, sendo necessária a manutenção da TR como índice de correção monetária. Com razão. No caso dos autos a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 32159/97 ajuizada pelo Sindireta DF decidiu da seguinte forma: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC. Isento de custas. Após prazo para recurso voluntário, com ou sem a sua interposição, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para reexame necessário, nos termos do art. 475 do CPC. PRI. Interpostas apelações e remetido os autos à segunda instância com remessa necessária foi proferido julgamento dando parcial provimento à remessa necessária alterando os juros e correção fixados. Vejamos: Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes. Em face do acórdão que analisou os apelos e a remessa necessária foram opostos Embargos de Declaração pelo Sindicato autor, que restaram providos nos seguintes termos: Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/8/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Em face do acórdão que analisou os Embargos Declaratórios, formam opostos novos Embargos de Declaração pelo autor, também providos. Transcrevo: Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. A Lei 11.960/09 estabelece o seguinte: Art. 5o O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 730.462, sob a sistemática da repercussão geral, proferiu o seguinte entendimento: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (destaquei) Assim, necessária a aplicação do índice de correção firmado no título executivo, sendo incabível ofender a coisa julgada. No que tange a Selic, novamente com razão o ente agravante. Verifica-se que a decisão agravada determinou que a aplicação da taxa Selic dar-se-ia a partir de dezembro de 2021, incidindo sobre o valor devido já atualizado e acrescido de juros. Vejamos: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. A Selic deve ser aplicada de forma simples, sendo vedada sua incidência cumulada com juros de mora e com correção monetária, pois a referida taxa já engloba tais índices. Assim, ao determinar que a Selic fosse aplicada ao valor já atualizado e acrescido de juros, o juiz autorizou a capitalização dos juros e da correção, o que é absolutamente inviável. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA. VEDAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXECUTADA. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076. REEXAME. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. A Taxa SELIC deve incidir de forma simples, seja porque, como regra, é vedado que o cálculo ocorra do modo capitalizado (anatocismo), à luz do verbete sumular 121, do Supremo Tribunal Federal, e do artigo 4°, do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), seja porque a SELIC é índice já formado pela taxa de juros e pela variação inflacionária do período, abrangendo, de tal sorte, tanto a recomposição do valor da moeda como os juros. Precedentes do STJ. (...) (Acórdão 1640945, 07091038620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O aresto embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que: "O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nas hipóteses em que determina a incidência da Taxa SELIC, sempre impõe que a capitalização ocorra de forma simples. Essa orientação baseia-se em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que "é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada" (Súmula 121/STF). Assim, ainda que se trate de levantamento de depósito judicial (caso dos autos), a Taxa SELIC deve incidir de forma simples, ou seja, a sua incidência é apenas sobre o capital inicial, vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo). Cumpre registrar que a capitalização simples não configura enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional." (...) 3. Quanto à suposta inaplicabilidade da Súmula 121/STF "É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada" , olvidam-se as embargantes que a capitalização de juros é expressamente vedada mesmo nas hipóteses em que é devida a restituição do tributo recolhido indevidamente art. 167, parágrafo único, do CTN. Nesse contexto, como bem observado no acórdão embargado, a expressão "acumulada mensalmente", contida no art. 39, § 4o, da Lei 9.250/95, deve ser interpretada no sentido de que a Taxa SELIC incide de forma simples, ou seja, a sua incidência é apenas sobre o capital inicial, vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo), ainda que se trate de depósito judicial. 4. A incidência da Taxa SELIC (na forma simples) implica igualdade de tratamento entre o contribuinte e o Fisco, de modo que a pretendida equiparação dos depósitos judiciais, efetuados na forma do art. 151, II, do CTN, às operações de remuneração de capital realizadas em instituições financeiras, ensejaria quebra da isonomia, em manifesta afronta ao Código Tributário Nacional, à Lei 9.250/95 e à Súmula 121/STF. 5. Não havendo omissão, obscuridade ou contradição, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.269.051/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 14/8/2012.) (destacado) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até análise final deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2023 15:38:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador